Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. MATÉRIAS PRECLUSAS. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. LEI 8.088/90. ABATIMENTO NEGOCIAL. EXISTÊNCIA. DEMONSTRADA.

1. A maior parte das questões apresentadas no agravo de instrumento já havia sido objeto de recurso anterior, de modo que se encontram alcançadas pela preclusão.

2. No AGI n. 0735045-86.2022.8.07.0000, interposto também pelo Banco do Brasil, discute-se exatamente a necessidade de inclusão da União no polo passivo da liquidação. Esta e. Turma, contudo, negou provimento ao recurso.

3. Em relação à compensação com os créditos decorrentes da Lei n. 8.088/90, o perito judicial esclareceu que não houve determinação de compensação de valores da lei, tampouco abatimento negocial ou ajuste a crédito. Todavia, há referência à existência de abatimento negocial no demonstrativo, circunstância que influencia no saldo devedor. Dessa forma, o perito judicial deve esclarecer se os valores indicados a título de abatimento negocial foram considerados e, em caso negativo, deve incluí-los.

4. Recurso conhecido em parte e provido.